Tribunal: TJMT
Processo: 1020553-07.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEILA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 487.166.771-53 (RECORRENTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (RECORRIDO), MARIA BEATRIZ CRESPO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 315.710.688-05 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0002-36 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), QUALITEC CLIMATIZACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.959.975/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA ESTENDIDA. AR CONDICIONADO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM O DEVIDO REPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON/MT. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrente postula pela devolução do valor pago na aquisição de um
“Ar condicionado LTDA Split 180000 BTUS, frio 220V DF LG LiberoE + Inverter USUQ 132csg3-12118”
, no valor total de R$ 2.364,55 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), além da condenação das empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos morais,

em razão do vício apresentado.

2.

Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência com a condenação das empresas demandadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 2.364,55 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinco e cinco centavos), e improcedente o pleito de danos morais.

3.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

4.

Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, após a solicitação de conserto pelo consumidor cabível a restituição imediata da quantia paga, a teor do disposto no art. 18, § 1.o, II, do CDC.

5.

Com efeito, cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter sanado o vício do produto em 30 dias – levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6.

Neste sentido:
Como a defesa do consumidor foi erigida a princípio geral da atividade econômica pelo art. 170, V, da Constituição Federal, é ele - consumidor - quem deve escolher a alternativa que lhe parece menos onerosa ou embaraçosa para exercer seu direito de ter sanado o vício em 30 dias - levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante -, não cabendo ao fornecedor impor-lhe a opção que mais convém.
(STJ. 3a Turma. REsp 1.634.851-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2017 – Info 619).

7.

Ora, se o consumidor já teve a frustração de ter adquirido um produto que apresentou vício. Não é razoável que, além disso, ele tenha que ter o desgaste de procurar onde é assistência técnica do fabricante, agendar uma visita e ir até o local levar o produto. Deve-se facilitar a situação do consumidor e, por isso, o mais correto é que ele tenha a opção de escolher para quem irá encaminhar o produto com vício.

8.

Em que pese a hipótese em análise seja o caso de descumprimento contratual, o que em regra não enseja a condenação em danos morais, no caso em tela a compensação deve ser reconhecida de forma excepcional, mormente porque o consumidor comprovou que tentou diversas vezes obter a resolução administrativa, com diversas trocas de e-mails, além de reclamação junto ao PROCON/MT (F.A no 51.032.001.19-0004142), demonstrando a diligência do consumidor na tentativa de resolver o infortúnio na seara administrativa.

9.

No caso
sub examine
, os danos morais restam configurados, ante a inércia das empresas Recorridas em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela Recorrente, bem como pelo fato de a consumidora ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera na consumidora irritação, indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.

10.

Quantum
indenizatório a ser fixado no valor de R
$ 2.000,00 (dois mil reais)
que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

11.

Sentença parcialmente reformada apenas para arbitrar a condenação em danos morais.

12.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrente postula pela devolução do valor pago na aquisição de um
“Ar condicionado LTDA Split 180000 BTUS, frio 220V DF LG LiberoE + Inverter USUQ 132csg3-12118”
, no valor total de R$ 2.364,55 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), além da condenação das empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos morais,

em razão do vício apresentado.

Em síntese, informa que adquiriu o produto no dia 06/11/2018, entretanto em 21/10/2019, portanto, dentro do prazo da garantia estendida, o produto passou a apresentar vício razão pela qual encaminhou o aparelho até a assistência técnica da fabricante para o devido reparo, oportunidade em que foi identificado o erro de ligação no compressor do ar condicionado, contudo, não foi possível realizar o conserto uma vez que a peça necessária para o restauração não era mais disponibilizada pela fabricante.

Desde modo, em razão das diversas tentativas de resolução na seara administrativa, sem o reparo do produto, busca a condenação das empresas demandadas a restituição do valor despendido na compra do ar condicionado, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para; CONDENAR solidariamente as requeridas, a restituírem o valor de pago pelo aparelho de R$ 2.764,28 (dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos); para a parte reclamante devidamente acrescido da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir do respectivo desembolso e juros de 1% a partir da citação;

DETERMINO ainda que as empresas requeridas efetuem a restituição do AR CONDICIONADO (ar condicionado Split 180000 BTUS, frio 220V DF LG LiberoE+Inverter USUQ 132csg3-12118 ), no prazo de 30 (trinta) dias, dias, a partir do trânsito em julgado da sentença;

Julgar extinto o processo, com fulcro no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, com resolução do mérito;

Inconformada, a Recorrente
LEILA RODRIGUES DE SOUZA

nas razões recursais, pugna pela parcial reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação das empresas Recorridas ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões,
as empresas Recorridas
refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020